Tribunal: TJBA
Processo: 8005123-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005123-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: M. N. D. S. e outros Advogado(s): KARINE NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI e outros (2) Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGADA RECUSA DISCRIMINATÓRIA. JUSTIFICATIVAS DA INSTITUIÇÃO BASEADAS EM CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS (DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE E NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança. A controvérsia de origem cinge-se à legalidade da recusa da instituição de ensino (SESI) em efetivar a matrícula do aluno para o 6º ano do Ensino Fundamental. O Agravante alega que a negativa, sob a justificativa da necessidade de triagem psicopedagógica e da indisponibilidade temporária do profissional, foi um ato discriminatório, pleiteando a reforma da decisão para que seja deferida a liminar de matrícula imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a matrícula compulsória de aluno com deficiência, em face da alegação de recusa ilegal, ponderando-se a autonomia pedagógica da instituição, a razoabilidade dos critérios apresentados (análise de acentuada distorção idade-série) e a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR Limites da Cognição Recursal: O presente agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora), sendo vedado o exame aprofundado da matéria de fundo nesta fase processual. Ausência de Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora): Não se vislumbra a urgência necessária à concessão da medida. Conforme se extrai dos autos, o aluno não estava matriculado na rede de ensino no ano anterior, o que afasta o risco de dano pela interrupção de sua trajetória educacional. Ademais, a medida é reversível, pois, caso a ilegalidade do ato seja confirmada ao final da instrução, a matrícula poderá ser determinada, com a adoção das devidas medidas de compensação pedagógica. A ausência deste requisito, por si só, obsta o deferimento da tutela pleiteada. Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): A aferição da ilegalidade do ato da escola não se mostra evidente de plano. A exigência de uma avaliação técnica prévia para um aluno com necessidades específicas e acentuada distorção idade-série (16 anos para o 6º ano) não se afigura, a priori, como critério discriminatório, mas como um instrumento de gestão pedagógica para uma inclusão responsável. A controvérsia sobre a real motivação da recusa demanda dilação probatória, sendo prudente a decisão do juízo de origem em aguardar a formação do contraditório para uma cognição mais completa dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para determinar a matrícula de aluno com deficiência exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. Não se configura o fumus boni iuris quando a recusa da instituição de ensino está amparada em justificativas pedagógicas plausíveis, como a necessidade de avaliação técnica e a acentuada distorção idade-série, cuja análise de legalidade demanda dilação probatória. Igualmente, o periculum in mora é afastado quando não há interrupção da vida escolar do aluno, tornando prudente o aguardo da instrução processual na origem. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.015, I; Constituição Federal (CF), arts. 205, 207, 208; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - AgInt no REsp 1814859/PE; TJ-MS - Agravo de Instrumento 14207257820248120000; TJ-TO - Agravo de Instrumento 0002640-94.2023.8.27.2700. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005123-51.2025.8.05.0000, em que figura como agravante M. N. D. S. (representado por CATIA MARIA SANTANA DO NASCIMENTO), e como agravado, o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA